Tribunal: TJDFT
Processo: 0718987-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTELIONATO. MATERIALIDADE. PROVAS INSUFICIENTES QUANTO À PRESENÇA DO DOLO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 171, caput, do CP, pratica estelionato simples o agente que obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo o outro em erro, mediante ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
2. A configuração do crime de estelionato exige prova inequívoca do dolo específico, consistente na intenção deliberada de enganar a vítima para obter proveito indevido, a qual também deve ser anterior ao emprego do meio ardil.
3. Inexistindo prova suficiente do intuito do acusado em se locupletar financeiramente a partir da oferta de curso de especialização sabidamente inválido, a absolvição é medida que se impõe, em atenção ao princípio in dubio pro reo,
4. Recurso conhecido e provido.